Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723381-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, SCB ENGENHARIA S.A AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONSÓRCIO SCB ENGENHARIA S.A., formado pelas empresas SCB ENGENHARIA S.A. e ENGEPROM ENGENHARIA LTDA., contra decisão na Tutela Cautelar Antecedente no 0707203-72.2025.8.07.0018 (ID 238796553), em trâmite perante a 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas agravantes, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente proposta por SCB ENGENHARIA e outro em desfavor de SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na imediata suspensão do processo licitatório referente à Concorrência no 08/2024 (SESC-AR/DF), inclusive seus efeitos e desdobramentos contratuais. Alegam, em síntese, que o Consórcio das empresas SCB ENGENHARIA e ENGEPROM ENGENHARIA foi equivocadamente inabilitado no certame. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, a impetrante busca intervenção jurisdicional para suspender o processo licitatório de Concorrência no 08/2024 (SESC-AR/DF). Pois bem. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público ou entidade na gestão de seus interesses. Em que pese os argumentos colacionados à exordial para respaldar o requerimento formulado, deles não emerge a probabilidade necessária à concessão da tutela postulada, isso porque, da prova documental colacionada, por ocasião desta análise de cognição sumária, não é possível inferir que, de fato, o consórcio estaria habilitado nos termos dos requisitos exigidos pelo edital. Desta forma, as autoras não lograram êxito em demonstrar, nesse primeiro momento, qualquer ilegalidade ocorrida no curso do processo licitatório. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e formular o pedido principal, conforme art. 310 do CPC, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Ressalte-se que tal referida ação foi ajuizada com o propósito de impedir a assinatura de contrato decorrente da Concorrência no 08/2024, promovida pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-AR/DF), na qual o consórcio foi inabilitado por suposta ausência de comprovação de execução de três serviços técnicos específicos exigidos no edital, a saber: paisagismo, climatização tipo splitão e instalação de equipamento de transporte vertical. Nesse sentido, sustentam as agravantes (ID 238796553) que a decisão agravada carece de motivação suficiente e incorreu em erro de avaliação probatória ao concluir pela ausência de probabilidade do direito invocado. Alegam que os documentos técnicos apresentados demonstram cabalmente o cumprimento dos requisitos editalícios, notadamente pela existência de Certidões de Acervo Técnico (CATs) válidas e registradas no CREA, que atestam a execução dos serviços exigidos. Ressaltam que o edital permite expressamente o somatório das capacidades técnicas entre empresas consorciadas, razão pela qual seria descabida a exigência de que ambas as integrantes comprovassem individualmente todos os serviços. Argumentam que a inabilitação afronta os princípios da legalidade, vinculação ao edital, julgamento objetivo, isonomia e supremacia do interesse público, uma vez que a proposta apresentada pelo consórcio é substancialmente mais vantajosa ao erário, representando economia de aproximadamente R$700.000,00 em relação à proposta da empresa provisoriamente habilitada. Afirma o consórcio que a urgência da medida se justifica diante da iminência de formalização do contrato com a empresa classificada em primeiro lugar, o que poderá gerar prejuízo irreparável ao erário e perda do objeto da ação. Concluem requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, sua integral reforma, com a consequente suspensão do certame até ulterior deliberação judicial. O preparo está devidamente demonstrado (ID 72783938). Decido. Cediço que o pedido de tutela de urgência está previsto no art. 300 do CPC e, em conjugação com o art. 1.019, I, do mesmo regramento, permitem a respectiva concessão liminar, mas desde que preenchidos os seguintes requisitos: perigo de dano grave ou risco de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) e probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Pois bem, segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) E, no que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) A questão central reside, em análise incipiente, em avaliar se há possível ilegalidade na decisão administrativa, tomada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que inabilitou o consórcio recorrente com fundamento em ausência de comprovação técnica específica exigida no edital da Concorrência no 08/2024. Do confronto entre a decisão recorrida e os argumentos recursais, pode-se afirmar que, em cognição superficial, o agravante sustenta que o edital permite o somatório das qualificações técnicas das empresas consorciadas, conforme previsto nas regras licitatórias e na Lei no 14.133/2021. Neste particular, com efeito, cabe destacar que a documentação acostada (CAT no 0732/2009 e CAT no 1288/2007) efetivamente contém referência expressa aos serviços cuja ausência foi indicada pela Comissão de Licitação: paisagismo, instalação de climatização tipo “splitão” e transporte vertical. A verificação sumária desses documentos confirma plausível a tese da agravante quanto à regularidade formal e material da documentação técnica apresentada. Portanto, não há, neste juízo de cognição não exauriente, elementos que sustentem com clareza a posição administrativa adotada, apontando-se assim a probabilidade lógica do direito invocado pelos recorrentes, especialmente diante da expressa autorização editalícia para somatório das qualificações técnicas entre empresas consorciadas. Quanto ao perigo da demora e risco de dano, torna-se imprescindível realçar que o certame licitatório se encontra em avançado estágio, havendo iminente risco de contratação da empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, cuja proposta supera significativamente a do recorrente, representando prejuízo econômico considerável aos cofres públicos. É certo, como asseverado na decisão impugnada, que prova documental colacionada, por ocasião desta análise de cognição sumária, não é suficiente para inferir que, de fato, o consórcio estaria habilitado nos termos dos requisitos exigidos pelo edital. Contudo, não é menos certo que o material probatório disponível já se mostra suficiente a permitir a conclusão de que a efetivação dessa contratação implicaria lesão irreversível, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional, dada a dificuldade ou mesmo impossibilidade prática de reversão da situação contratual estabelecida, caso se demonstre futuramente a ilegalidade da decisão administrativa. Assim, a não concessão imediata da tutela de urgência acarretaria não apenas o prejuízo financeiro significativo ao erário, mas também a violação dos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade, aspectos relevantes e suficientes para justificar a concessão urgente da tutela pretendida. O perigo inverso, por conseguinte, materializado na possibilidade de danos substanciais ao erário e ao interesse público primário, autoriza e recomenda fortemente a concessão da liminar pleiteada. Forte em tais fundamentos, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa que inabilitou o Consórcio SCB ENGENHARIA, determinando que o certame licitatório permaneça paralisado até julgamento final deste recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, haja vista que a relação jurídica processual não se perfectibilizou na instância de origem. Oficie-se ao juízo da causa, dando-lhe conhecimento da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator